Tribunal: TJMT
Processo: 1018755-43.2021.8.11.0000
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-07-26
Data de publicação: 2022-07-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1018755-43.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Liminar, Ambiental]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), ARNI ALBERTO SPIERING - CPF: 195.972.669-20 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), AYSLAN CLAYTON MORAES - CPF: 884.879.031-34 (ADVOGADO), REGINA MARIA DA SILVA MORAES - CPF: 889.214.411-15 (ADVOGADO), ANTONIO DA ROCHA SILVA NETO - CPF: 053.835.141-12 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ORDINÁRIA – DIREITO AMBIENTAL – APLICAÇÃO DE MULTA POR SUPOSTA DESTRUIÇÃO A CORTE RASO DE 0,3829ha DE VEGETAÇÃO NATIVA SEM AUTORIZAÇÃO DO ÓRGÃO AMBIENTAL COMPETENTE – SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DA MULTA MEDIANTE CAUÇÃO – POSSIBILIDADE – DECISÃO MANTIDA – AGRAVO DESPROVIDO. Restando comprovado que o Agravado possui

Autorização Provisória de Funcionamento Rural válida; Cadastro Ambiental Rural consta como ativo e, ainda, apresentou comprovante da caução no valor determinado pelo juízo, restam ausentes os elementos aptos à modificação da decisão agravada, que deve permanecer incólume.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
, contra a r. decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada do Meio Ambienta da Comarca da Capital, nos autos da Ação Ordinária no
1027802-15.2021.8.11.0041
, movida por
ARNI ALBERTO SPIERING
, que deferiu a tutela de urgência, determinando a suspensão dos efeitos do Termo de Embargo/Interdição no 20044374, mediante a prestação de caução, oferecida pelo Autor.

Irresignado com a decisão proferida, sustenta o Recorrente que, o embargo será aplicado sempre que a atividade estiver sendo executada sem licença ambiental ou em desacordo com as normas e tem por objetivo impedir a continuidade do dano.

Argumenta que, o Agravado fora autuado pela destruição/desmate à corte raso, de 0,3829 hectares de vegetação nativa, objeto de especial preservação, sem licença do órgão ambiental competente.

Afirma que, a legislação prevê a exigência de comprovação da prévia regularização da área, antes que esta seja desembargada, o que não ocorreu no caso.

Alega que, o Cadastro Ambiental Rural encontra-se válido, todavia, pendente de regularização e, ainda que o Termo de Compromisso de Recomposição/Compensação de área, encontra-se pendente de complementação e teve a última análise reprovada.

Com base nestes fundamentos, pugna pela concessão do efeito suspensivo, de modo a suspender a eficácia da decisão agravada, até que haja o pronunciamento definitivo do órgão colegiado, visto que demonstrada a probabilidade de provimento do recurso e presente a iminência de lesão grave e de difícil reparação. No mérito, seja dado provimento ao vertente agravo de instrumento, para que seja reformada a decisão objurgada.

Apresentadas as contrarrazões, pugnou-se pelo desprovimento do agravo. (id. 109443952)

O parecer da d. Procuradoria-geral de Justiça pelo provimento do Agravo. (id. 112956582)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Da análise dos autos, verifica-se que, o Recorrido fora autuado em 18/05/2020, em razão da constatação de destruição a corte raso, no ano de 2018, sem autorização do órgão ambiental competente, de 0,3829ha de vegetação nativa em área objeto de especial preservação, sendo lavrado auto de infração, com penalidade de multa fixada em R$ 1.900,00 (um mil e novecentos reais), além de termo de embargo/interdição.

Tendo requerido a suspensão dos efeitos do Termo de Embargo/Interdiçao n. 20044374, de 13.05.2020, o juízo monocrático proferiu decisão no sentido de deferir o pedido e determinou a pretendida suspensão, mediante o depósito de caução no valor de R$ 8.000,00, mediante comprovação nos autos, sob pena de revogação.

Extrai-se dos autos que, o Cadastro Ambiental Rural (CAR) do Agravado encontrava-se, ao tempo da propositura da demanda, com a situação ativa, constando como “finalizado e aprovado”.

De mesmo modo, o Recorrido possui Autorização Provisória de Funcionamento Rural, emitido em 03/08/2021 e válido até 31/12/2021, aderindo no ato de inscrição de seu imóvel rural no CAR, ao Programa de Regularização Ambiental.

Consta ainda, que as partes firmaram um Termo de Compromisso para recuperação de área degradada, compreendendo, em princípio, o termo de embargo ora sob análise, em razão da área de reserva legal degradada compreendida no documento, de 0,3829 hectares. Por ocasião do pacto, as partes transigiram que, o descumprimento de suas cláusulas ensejaria multa administrativa no valor de cinco mil reais, além do valor estimado em três mil reais por hectare degradado.

Entretanto, mesmo requerido em processo administrativo a suspensão do Termo de Embargo/Interdição no 20044374, o Agravado não logrou êxito em obter o desembargo da área, em razão da demora na apreciação de seu requerimento, protocolado em abril do corrente ano.

Assim, por ora, entendem-se como plausíveis as alegações do Agravado, uma vez que, possui Autorização Provisória de Funcionamento Rural válida, a situação do Cadastro Ambiental Rural consta como ativa e, ainda, apresentou comprovante da caução no valor de R$ 8.000,00 (id. 65328060 – autos de origem).

Nesta senda, não se evidencia, por ora, o risco de continuidade ao dano ambiental, não se tendo notícia de que o Recorrido é contumaz na prática de supressão de vegetação e, acaso a demanda seja julgada improcedente ao final, eventual valor depositado em Juízo será revertido ao Recorrente, bem como, retomados os efeitos do termo de embargo/interdição; inexistindo, em sede de cognição não exauriente, fundamento apto a justificar que o Agravado seja impedido de exercer suas atividades.

Feitas estas considerações, evidencia-se, em sede de cognição sumária, a probabilidade do direito e o perigo de dano, pressupostos para a concessão da tutela de urgência vindicada pelo Autor, ora Agravante.

Posto isso, ausentes, por ora, elementos aptos à modificação da decisão agravada, esta deve permanecer incólume.

Ante o exposto,
conheço e NEGO PROVIMENTO

ao recurso manejado pelo Estado de Mato Grosso, mantendo-se inalterado o
decisum
proferido pelo juízo monocrático.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/07/2022